Tribunal: TJMT
Processo: 1037469-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037469-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (AGRAVADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - CPF: 049.184.841-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LIQUIDAÇÃO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (SICREDI SUDOESTE MT/PA) contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos de cumprimento de sentença no 0003840-34.2020.8.11.0002, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução. A parte agravante sustenta que a sentença que embasou a execução determinou expressamente a necessidade de liquidação prévia por arbitramento, sendo indevido o início da fase executiva com base em título judicial ilíquido. Requereu, assim, a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a liquidação por arbitramento antes do cumprimento de sentença, diante da natureza ilíquida do título executivo judicial e da complexidade dos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial é ilíquido, conforme expressamente declarado na sentença e confirmado no acórdão que a reformou parcialmente, exigindo prévia liquidação nos termos do art. 509, I, do CPC.

A disparidade entre o valor originalmente fixado (R$ 12.444,02) e o valor executado (R$ 3.641.078,37), aliada à existência de erros e divergências apontadas nas planilhas de cálculo, demonstra a complexidade técnica da apuração do quantum debeatur.

A própria Contadoria Judicial reconheceu a existência de dúvidas e dificuldades na elaboração dos cálculos, o que reforça a necessidade de perícia técnica sob contraditório, própria da fase de liquidação por arbitramento.

A conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento não representa atraso processual indevido, mas medida necessária para garantir segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.

A medida não implica reconhecimento de excesso de execução, mas apenas a necessidade de prévia apuração técnica do valor exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de expressa determinação judicial para liquidação, aliada à complexidade dos cálculos e à divergência entre as partes, impõe a liquidação por arbitramento nos termos do art. 509, I, do CPC.

O cumprimento de sentença não pode ser iniciado quando o título executivo judicial é ilíquido e exige apuração técnica especializada.

A conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento visa garantir a observância do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, sem configurar reconhecimento de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, I e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000170968101001, Rel. Des. João Cancio, j. 20.02.2018; TJ-SC, AI no 50220719620228240000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1037469-12.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA x ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA (SICREDI SUDOESTE MT/PA) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003840-34.2020.8.11.0002, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada ofende a coisa julgada e viola o art. 509, §2o do CPC ao admitir a execução direta de um título que considera ilíquido, o que impediria o prosseguimento sem prévia liquidação.

Afirma que o valor executado é manifestamente excessivo, ultrapassando 3,6 milhões, embora o contrato originário não alcançasse sequer 10 mil reais.

Argumenta que seria indispensável realizar a liquidação de sentença antes da execução e que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial contém erros e acréscimos indevidos.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada resultaria em evidente enri
quecimento sem causa do agravado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a extinção do cumprimento de sentença pela ausência de liquidez do título ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 324762397).

Contraminuta pelo desprovimento ID 325044364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de prévia liquidação de sentença por arbitramento antes do início da fase de cumprimento de sentença, considerando a natureza do título executivo judicial formado nos autos dos Embargos à Execução no 0003840-34.2020.8.11.0002.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à agravante.

De início, cumpre destacar que a sentença proferida nos embargos à execução (ID 121286908) expressamente determinou que "
tais valores deverão ser analisados em fase de Liquidação de Sentença
", o que, por si só, já evidencia a necessidade de prévia liquidação antes do início da fase executiva.

Ademais, o acórdão que julgou a apelação (ID 171713397), embora tenha reformado parcialmente a sentença, manteve a necessidade de liquidação, apenas estabelecendo novos parâmetros para a apuração do quantum debeatur.

O art. 509 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

No caso em análise, a liquidação por arbitramento se impõe não apenas porque foi expressamente determinada pela sentença, mas também porque é exigida pela natureza do objeto da liquidação, dada a complexidade dos cálculos e a substancial divergência entre os valores apresentados pelas partes.

Com efeito, a disparidade entre o valor original da execução (R$ 12.444,02) e o montante apurado no cumprimento de sentença (R$ 3.641.078,37) evidencia a necessidade de apuração técnica especializada mediante contraditório qualificado, próprio da fase de liquidação.

Ressalte-se que a própria Contadoria Judicial, em manifestação nos autos (ID 200402221), relatou a existência de dúvida para realização do cálculo diante da controvérsia entre as partes, o que reforça a complexidade da apuração do quantum debeatur.

Assim, conclui-se pela necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento no caso concreto, ante a inegável complexidade técnica inerente aos cálculos a serem realizados, fato que reclama a atuação de profissional habilitado com conhecimentos especializados na matéria e a observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO/LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - ART. 509, I DO CPC/15 - TRAMITAÇÃO POR MEIO FÍSICO - PORTARIA CONJUNTA No 411/PR/2015. I- Nos termos do art. 509, I do CPC/15, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento, quando exigido pela natureza do objeto da liquidação . II-
Nas ações em que for determinada a revisão/limitação dos encargos moratórios (comissão de permanência, etc.) a sentença mostra-se ilíquida, devendo ser liquidada por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC/2015, uma vez que os cálculos não são simples, dependendo de perícia contábil especializada, que deverá apurar os períodos de inadimplência e os encargos efetivamente cobrados do devedor.
III- Considerando que não se trata de mero cumprimento de sentença, havendo a necessidade de liquidação, os autos devem continuar tramitando em meio físico, conforme Portaria Conjunta no 411/PR/2015, que regulamenta o Sistema "Processo Judicial Eletrônico - Pje" no âmbito da justiça comum de primeira instância do Estado de Minas Gerais.
(TJ-MG - AC: 10000170968101001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 20/02/2018, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS DO CREDOR, DETERMINANDO QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL . RECURSO DA PARTE DEVEDORA. DEFENDIDA CASSAÇÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO
. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO . COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS CÁLCULOS A SEREM CONFECCIONADOS QUE RECLAMAM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50220719620228240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ressalte-se que a liquidação por arbitramento não implica em procrastinação do feito, mas sim em garantia de segurança jurídica e efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o quantum debeatur seja apurado de forma técnica e precisa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, cumpre destacar que a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento não implica em reconhecimento de qualquer excesso de execução, mas apenas na necessidade de prévia apuração do valor devido mediante procedimento adequado à complexidade da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025